Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS LUCROS QUE CABEM AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTRADAS.1 – Penhora de parte dos lucros que cabem ao devedor. Possibilidade. “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Art. 1.026 do CC.2 – Diligências para localizar bens penhoráveis frustradas. Frustradas as diligências para localizar bens penhoráveis, cabível a penhora dos lucros da empresa que cabem ao executado, como forma de satisfazer a execução.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.